Tribunal: STJ
Processo: 5089699-29.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032877 - GO
(2025/0327946-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DOUGLAS FERREIRA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE MAJORANTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
SUCESSIVOS AUMENTOS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA
N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar
fundamentação concreta e idônea, nos termos do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por
aplicar um único aumento, observada a causa mais gravosa, escolha
mais benéfica ao réu entre as opções do
parágrafo único, do CP.
art. 68,
2. No caso, as sucessivas exasperações não vieram acompanhadas de
fundamentos válidos, porquanto apenas baseadas no critério matemático
- quantidade de majorantes (duas).
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: daf1dbad-518d-431b-a673-f20237876ac6

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: daf1dbad-518d-431b-a673-f20237876ac6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032877 - GO
(2025/0327946-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DOUGLAS FERREIRA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE MAJORANTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
SUCESSIVOS AUMENTOS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA
N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar
fundamentação concreta e idônea, nos termos do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por
aplicar um único aumento, observada a causa mais gravosa, escolha
mais benéfica ao réu entre as opções do
parágrafo único, do CP.
art. 68,
2. No caso, as sucessivas exasperações não vieram acompanhadas de
fundamentos válidos, porquanto apenas baseadas no critério matemático
- quantidade de majorantes (duas).
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
1.190-1.201, em que dei parcial provimento ao recurso especial dos ora agravados,
a fim de reconhecer a ilegalidade no aumento pelas majorantes do roubo.
Documento eletrônico VDA55902575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 4828696c-551a-4f2c-9432-2b977e186b6d

Neste regimental, o
federal sustenta que “as instâncias
Parquet
ordinárias declinaram motivação concreta, idônea e alicerçada nas peculiaridades
fáticas do crime em tela, para aplicar ambas as causas de aumento” (fl. 1.214).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida, cuja conclusão mantenho.
Os agravados foram condenados pela prática dos delitos previstos nos
arts. 155,
e157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal.
caput
Na terceira fase da dosimetria do roubo, o Juiz de primeiro grau, no que
foi corroborado pela Corte estadual, reconheceu a incidência de duas causas de
aumento e elevou a pena na fração de
pelo concurso de agentes e, em seguida,
1/3,
em
pelo emprego de arma de fogo. Confira-se (fls. 904-905, grifei):
2/3,
Quanto à causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157,
§ 2o, II), necessário reconhecer maior reprovabilidade da conduta
e, consequentemente, aumento da pena. Com efeito, a comunhão
de esforços entre os agentes não apenas facilita a prática do
crime, permitindo a divisão de tarefas, mas também aumenta
a sensação de impotência das vítimas diante do poder
intimidador de múltiplos agressores em crime envolvendo
. Assim, tendo em vista que foram 2
grave ameça e risco de vida
agentes praticando o crime, por esta circunstância, aumento a
pena em 1/3.
Por outro lado, a prática do crime de roubo mediante o uso de
arma de fogo (CP,
§ 2o-A, inciso I) apresenta gravidade
art. 157,
superior em relação ao roubo
o que justifica uma
simples/comum,
maior reprovação jurídica e social. Esse tipo de arma não apenas
eleva significativamente o potencial lesivo do crime, mas também
aumenta de forma expressiva a intimidação e o sofrimento
psicológico da vítima. A exibição de uma arma, ainda que sem
efetuar disparos, cria uma sensação de vulnerabilidade
Documento eletrônico VDA55902575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 4828696c-551a-4f2c-9432-2b977e186b6d

extrema, induzindo a vítima à crença de que sua vida está sob
ameaça iminente e irreversível, o que ultrapassa a grave
.
ameaça usual
Além disso, a arma de fogo não apenas facilita a subtração
patrimonial pela intimidação exacerbada, mas também coloca em
risco a segurança de terceiros. Em situações de reação por parte
das vítimas ou de intervenção de autoridades, o risco de disparos,
ferimentos e até mortes se torna uma possibilidade concreta,
ampliando os danos potenciais do ato criminoso. O emprego de
uma arma de fogo, portanto, não é uma mera circunstância
instrumental, mas um elemento que amplifica a violência, tanto
objetiva quanto subjetiva, do delito.
Adequado, portanto, o aumento da pena no patamar fixo de 2/3,
conforme legalmente estabelecido (CP,
§ 2o-A, inciso I).
art. 157,

Nos termos do
parágrafo único do Código Penal: "No concurso
art. 68,
de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a
causa que mais aumente ou diminua".
A presença, portanto, de duas causas de aumento não acarreta,
necessariamente, o aumento acima do mínimo legal previsto no
§§ 2o e 2o-
art. 157,
A, do CP. O referido dispositivo legal -
parágrafo único do CP - visa
art. 68,
garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional
e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e
, nos termos do
IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ.
idônea
art. 93,
A propósito do tema, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTUM
DE
EXASPERAÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE.
AUMENTO
SUCESSIVO
PELAS
MAJORANTES.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
4. O
parágrafo único, do Código Penal visa garantir ao
art. 68,
condenado a aplicação individualizada da pena, de forma
proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo,
fundamentação concreta e idônea, nos termos do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ, situação ocorrida
nos autos.
Documento eletrônico VDA55902575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 4828696c-551a-4f2c-9432-2b977e186b6d

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
839.005/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
20/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA SEM A DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que o
parágrafo único,
art. 68,
do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de
aumento referente à parte especial do Código Penal, quando
estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre
justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.
III - A ausência de elementos concretos, que evidenciem a maior
reprovabilidade da conduta, impossibilita a cumulação das
majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo no
crime de roubo.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
792.595/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
18/9/2023.

No caso, a pena dos sentenciados foi aumentada em
pelo concurso
1/3,
de agentes, e, em seguida, em
pelo emprego de arma de fogo. As sucessivas
2/3,
exasperações não vieram acompanhadas de fundamentos válidos, pois foram
apenas baseadas na existência de ambas as majorantes.
Por esses motivos, reformei o acórdão recorrido e concedi a ordem para,
na terceira fase da dosimetria do roubo duplamente circunstanciado, aplicar único
aumento de
decorrente do emprego de arma de fogo, nos termos do
2/3,
art. 68,
parágrafo único, do Código Penal.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:42
Código de Controle do Documento: 4828696c-551a-4f2c-9432-2b977e186b6d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0327946-4
AREsp 3.032.877 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 508969929 50896992920238090051
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DOUGLAS FERREIRA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DOUGLAS FERREIRA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054492548030<5416@
2025/0327946-4 - AREsp 3032877 Petição : 2026/0018092-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:27
Código de Controle do Documento: A2F5C933-4667-4520-8E6D-DBA293B9703B